Tribunal: TJDFT
Processo: 0751640-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751640-92.2024.8.07.0000 DECISÃO O credor agrava contra decisão (Proc. 0746000-42.2023.8.07.0001 - id 216041054) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de consulta ao SisbaJud, sob o fundamento de ausência pela parte exequente de comprovação de modificação fática do estado patrimonial da parte executada que justifique a reiteração. Sem contrarrazões (id 68320181). O objeto deste AGI coincide com o pedido do 0751477-15.2024.8.07.0000. Configurada, portanto, a preclusão consumativa. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator